Tribunal: TJBA
Processo: 0000139-10.2019.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000139-10.2019.8.05.0021 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GLEDSON MELO DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE EDUARDO BARRETO ALVES, JAISON DE SOUSA AMORIM, WILBER RODRIGUES SALES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDEFERIDO. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COESOS ENTRE SI. CONFISSÃO PARCIAL. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE AGIU SEM ANIMUS NECANDI. A materialidade delitiva, isto é, a ocorrência do delito doloso contra a vida em sua modalidade tentada, encontra-se registrada no Laudo de Lesões Corporais (id. 55033439 – p. 08-14 e id. 55033454 – p. 06-07), no Relatório de Evolução do Quadro de Saúde da Vítima de id. 55033442/55033453 – p. 38, e no Laudo do Local do Crime (id. 55033454 – p. 13-19), além da prova oral produzida De outra banda, cumpre averiguar o preenchimento do outro requisito exigido à pronúncia, qual seja, os indícios de autoria, demonstrado através do acervo probatório coligido na fase pré-processual e da prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que o Recorrente foi o responsável pela prática do homicídio qualificado tentado apurado nos autos. Assim, tem-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas relatam que o Recorrente praticou graves atos de violência contra a primeira, os quais foram corroborados pela confissão parcial, pois, apesar de confessar a violência, negou o animus necandi. Conclui-se, pelo exposto, que, diverso do quanto levantado nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna), impossibilitando-se a impronúncia ou a desclassificação da conduta do Recorrente. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000139-10.2019.805.0021, da Comarca de Barra do Mendes-BA, em que figura, como Recorrente, GLEDSON MELO DE OLIVEIRA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Recorrente, nos termos do voto do Relator.